Tribunal: TJES
Processo: 5001223-20.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001223-20.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MONIQUE DA SILVA THOMPSON DE PAULO
RECORRIDO: FACULDADE BOOK PLAY LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

R
ECURSO INOMINADO Nº 5001223-20.2023.8.08.0026

RECORRENTE:
MONIQUE DA SILVA THOMPSON DE PAULO

RECORRIDO: FACULDADE BOOK PLAY LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. AUTORA QUE NÃO COMPROVA O TRANCAMENTO DA MATRÍCULA. RELAÇÃO JURÍDICA QUE DEVE SER EXTINTA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO DÉBITO A PARTIR DESTA DATA. COBRANÇA PRETÉRITA DEVIDA. DANO MORAL INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto pelo recorrente, Id. 11012017.

Contrarrazões não apresentada, apesar da requerida/ora recorrida ter sido devidamente intimada, conforme verifica-se da certidão id. 11012020.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 11012017), eis que

preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11012002), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
ACOLHO
em parte os pedidos iniciais para apenas
DECLARAR
a extinção da relação jurídica com o trancamento da matrícula a partir do ajuizamento da ação e inexistência de débito a partir desta (13/06/2023);

Salienta-se que valores anteriores a esta são devidos, já que a autora utilizou da plataforma educacional pelo período em que esteve em disposição, sendo certo que de que as alegações de
“não haver condições financeiras”
não são suficientes para extinguir todo débito, já que o serviço foi utilizado, o que geraria enriquecimento ilícito a autora.”

Trata-se de ação de obrigação e fazer com pedido de reparação moral, em que a autora afirma, em síntese, que fez a contratação do curso de pós-graduação junto a requerida, devendo pagar R$200,00 (duzentos reais) mensais. Aduz que seu computador queimou e por não possuir condições de arcar com outro, solicitou o trancamento da matrícula.

Narra que, ao entrar em contato com a empresa, o valor da mensalidade foi diminuído e a autora optou por continuar cursando a especialização. Declara que não conseguiu efetuar o pagamento da parcela do mês de fevereiro e, devido a isso, passou a receber cobranças da requerida, pedindo, novamente, o trancamento. Informa que não obteve o trancamento, recorrendo ao judiciário objetivando o trancamento da matrícula, bem como indenização a título de danos morais.

A recorrente em seu Recurso sustenta, em síntese, que realizar login na plataforma não é o mesmo que acessar o conteúdo do curso, que de outubro de 2022 a junho de 2023 realizou apenas 11 logins no sistema. Afirma que mesmo desejando trancar a matrícula, realizou o pagamento das mensalidades até abril de 2023, postula a reforma da sentença para que seja reconhecida a inexistência do débito, bem como a devolução dos valores já pagos, ou caso não seja o entendimento, a extinção de qualquer débito relativo ao contrato, além de reparação moral.

Pois bem, colhe-se da sentença que:

“
Consta nos autos que a autora, em fevereiro/2023 (três meses após a compra), através de conversas via WhatsApp solicitou o cancelamento do curso, conforme se vê no id 26633415. Teríamos tal data como marco de interrupção da relação jurídica.

Ocorre que, a requerida juntou em sua contestação, imagens de seu sistema que demonstram que a autora continuou, após a data da solicitação de cancelamento do curso (acima apontada), acessando a plataforma e o material disponível.

Neste viés, entendo por bem aplicar o marco de interrupção da relação jurídica a data do ajuizamento da presente ação, já que em outro momento a autora agiu com comportamento contrário a quem deseja o cancelamento do curso, que no caso é o acesso a plataforma e as aulas.

Quanto a extinção das faturas pretéritas, visto o acesso ao material e as aulas, determinar sua extinção gera a autora um enriquecimento ilícito já que teve acesso a tais materiais e aulas através do computador e smartphone.

Conquanto já tenha dito, vale anotar que o requerido trouxe aos autos apontamentos e documentos de que a autora não quitou com nenhum dos compromissos mensais assumidos, ou seja, as mensalidades assumidas e posteriormente diluídas não foram quitadas.

No que se refere as supostas cobranças em celular de terceiros, alegadas pela autora, entendo serem legítimas, já que, conforme link da gravação de áudio disponível na contestação, foi a própria requerente quem disponibilizou o telefone de sua genitora (terceiro apontado) para que a empresa entrasse em contato, como telefone secundário.

Quanto a multa pela rescisão contratual é uma cláusula contratual que estabelece uma penalidade para o caso de uma das partes descumprir o contrato. Essa cláusula é válida e pode ser cobrada, desde que esteja prevista no contrato de forma clara e objetiva.

No entanto, há alguns casos em que a multa rescisória não é cabível, como no caso do chamado direto ao arrependimento ou qualquer outra nulidade no próprio contrato. Porém, não é o caso dos autos, uma vez que a autora teve acesso a aulas, materiais e conteúdos por tempo além do previsto na clausula de arrependimento.

Mesmo que a ré tenha ofertado condições para melhor diluição da dívida, esta foi prontamente aceita pela autora, o que não vejo nenhuma mácula neste ato.

Por fim, reclama dano moral por suposto excesso de cobrança realizada, inclusive, através do telefone de terceiros (genitora).

Ocorre que, a autora encontrava-se em débito com a requerida, segundo consta na contestação, e mais, replico que foi a própria autora quem concedeu o telefone de sua mãe para eventuais contatos. Assim, não há provas nos autos de que a conduta da Requerida ofendeu a honra ou os direitos da personalidade do autor.”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/2015.

Pois bem, verifico dos autos que a própria autora afirma que decidiu continuar o curso, realizando acordo com a requerida e que em fevereiro de 2023, por não consegui arcar com a mensalidade, mais uma vez tentou trancar a

pós graduação, mas que conseguiu renegociar os valores da fatura de fevereiro e vincendas e prorroga-las para o próximo mês.

Ou seja, não houve trancamento da matrícula, dessa forma, acertada a r. sentença em considerar extinta a relação juridica a partir do ajuizamento da demanda, bem como o cancelamento do débito a partir desta data.

Assim, entendo pela legalidade das cobranças pretéritas, não merecendo amparo as alegações no que tange ao deferimento do pleito autoral.

Em relação a reparação moral, indevida, pois como bem mencionou a r. sentença a quo: “
a autora encontrava-se em débito com a requerida, segundo consta na contestação, e mais, replico que foi a própria autora quem concedeu o telefone de sua mãe para eventuais contatos. Assim, não há provas nos autos de que a conduta da Requerida ofendeu a honra ou os direitos da personalidade do autor.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação,
suspendendo-se a exigibilidade destas verbas, nos termos do parágrafo único, do art. 54, da Lei 9099/95, eis que DEFIRO os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)